Tribunal: TJSP
Processo: 1006984-82.2019.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante que a autoridade impetrada expeça a certidão de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria – Sentença concessiva da segurança – Remessa necessária suscitada – Desprovimento de rigor. Expedição de certidão de contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria – Admissibilidade considerando os fins para que

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Pretensão da impetrante que a autoridade impetrada expeça a certidão de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria – Sentença concessiva da segurança – Remessa necessária suscitada – Desprovimento de rigor. Expedição de certidão de contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria – Admissibilidade considerando os fins para que se destina a certidão pretendida – Demora injustificada – Inteligência dos artigos 5o, LXXVIII e 37 da Constituição Federal - Segurança que se impunha para compelir a autoridade coatora a emitir a certidão - Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006984-82.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA LUZIA GOES DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006984-82.2019.8.26.0562 -Voto no 34.682
2
Voto no 34.682
Remessa necessária no 1006984-82.2019.8.26.0562
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrida: Maria Luiz Goês dos Anjos
Interessados: Estado de São Paulo e outros
Comarca: Santos
Juiz de Direito Sentenciante: Rafael da Cruz Gouveia Linardi
Apelação Cível
Mandado de Segurança
Pretensão da
impetrante que a autoridade impetrada expeça a certidão de
contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria
Sentença concessiva da segurança Remessa necessária suscitada
Desprovimento de rigor. Expedição de certidão de contagem de
tempo de serviço para fins de aposentadoria Admissibilidade
considerando os fins para que se destina a certidão pretendida
Demora injustificada Inteligência dos artigos 5o, LXXVIII e 37
da Constituição Federal - Segurança que se impunha para compelir
a autoridade coatora a emitir a certidão - Sentença mantida
Remessa necessária desprovida.
1. Por r. Sentença de fls. 54/56, cujo relatório ora se adota, o MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, nos autos
de Mandado de Segurança impetrado por Maria Luiz Goês dos Anjos contra ato
tido por coator do Diretor de Ensino da Região de Santos - Secretaria da
Educação e pelo Diretor Presidente da SPPREV, assim decidiu: "JULGO
PROCEDENTE A DEMANDA, extinguindo o feito com apreciação do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para CONCEDER A
SEGURANÇA em relação ao Diretor de Ensino da Região de Santos Secretaria
da Educação. Outrossim, DENEGO A SEGURANÇA no tocante ao Diretor
Presidente da SPPREV".
Suscitada a Remessa Necessária.
É o relatório.
2. Não comporta reforma a r. Sentença recorrida.
No caso dos autos, avulta primeiramente a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006984-82.2019.8.26.0562 -Voto no 34.682
3
atenção ao princípio da razoabilidade, não sendo admissível que passados
meses da formulação do requerimento pela servidora não tenha havido resposta
ou solução definitiva para o efetivo fornecimento da Certidão almejada.
Com efeito, inegável que todo cidadão tem o direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse (art. 5o, inc. XXXIII, CF), bem como à
obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e
esclarecimentos de situações de interesse pessoal (art. 5o, inc. XXXIV, 'b', CF).
Sobretudo, o princípio da razoabilidade também deve nortear o
caso em tela, considerando ainda os fins para que se destina a certidão
pretendida, aposentadoria.
Conforme destacado pela Magistrada “a quo”:
(...) No caso em tela, a demora para a expedição da certidão de
liquidação do tempo de contribuição não foi justificada de forma
satisfatória pelas autoridades impetradas.
A alegação de existência de elevado numero de certidões que
devem ser emitidas não constitui razão para a demora verificada.
Outrossim, para que não haja dúvida, não se discute nestes autos os
tempos de serviço que devem ser computados para efeito de
aposentadoria, nem tampouco eventuais vantagens pecuniárias,
mas apenas o direito à certidão e a demora na sua expedição.
Assim, a rigor pela procedência da demanda, já que a impetrante
não pode ficar aguardando a expedição de certidão por prazo
acima do razoável, sem motivo, como é o caso.
Por oportuno, destaque-se as lições de José dos Santos Carvalho
Filho:
(...) o princípio da razoabilidade tem que ser observado pela
Administração à medida que sua conduta se apresente dentro dos
padrões normais de aceitabilidade. Se atuar fora desses padrões,
algum vício estará, sem dúvida, contaminando o comportamento
estatal. Significa dizer, por fim, que não pode existir violação ao
referido princípio quando a conduta administrativa é inteiramente
revestida de licitude. (Manual de Direito Administrativo: 21a edição,
2009, pag. 37).
De mesmo modo, a omissão da Administração no presente caso
representa clara violação aos princípios constitucionais insculpidos no artigo 37,
bem como ao disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal que
assim dispõe:
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006984-82.2019.8.26.0562 -Voto no 34.682
4
razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.
Imperioso, portanto, diante da violação do direito líquido e certo do
impetrante, a concessão da segurança, para o fim de compelir a Administração
a proceder à análise e expedir certidão em prazo razoável.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento à
remessa necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator